Tribunal: TJSP
Processo: 2280764-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada em ação declaratória de nulidade de reajuste c/c repetição de indébito. Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade da ilegalidade dos reajustes aplicados pela seguradora em 2019 e 2020, sem justificativa técnica ou base atuarial idônea. Abusividade relativa ao mesmo contrato constatada por este E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada em ação declaratória de nulidade de reajuste c/c repetição de indébito. Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade da ilegalidade dos reajustes aplicados pela seguradora em 2019 e 2020, sem justificativa técnica ou base atuarial idônea. Abusividade relativa ao mesmo contrato constatada por este E. Tribunal de Justiça em anos anteriores (2016 a 2018). Perigo de dano manifesto, já que a manutenção do contrato pode ser inviabilizada pela majoração arbitrária do preço. Suspensão dos reajustes aplicados em 2020 pela ANS que não impede a verificação dos requisitos essenciais à concessão da liminar no presente feito, visto que a própria operadora admite que promoverá a cobrança retroativa no início de 2021. Possibilidade de responsabilização do beneficiário pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC). Decisão reformada, a fim de que sejam suspensos os reajustes aplicados em 2019 e 2020, com substituição por aqueles autorizados pela ANS no mesmo período, sob pena de multa de R$200,00 por boleto emitido com valores equivocados. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280764-57.2020.8.26.0000
Voto no 46073
1/4
Registro: 2021.0000001927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280764-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUTH RIGA
JABBOUR, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280764-57.2020.8.26.0000
Voto no 46073
2/4
VOTO No: 46073
Agravo de Instrumento No 2280764-57.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Ruth Riga Jabbour
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência
contra
o
indeferimento da tutela de urgência postulada em ação
declaratória de nulidade de reajuste c/c repetição de indébito.
Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade da ilegalidade
dos reajustes aplicados pela seguradora em 2019 e 2020, sem
justificativa técnica ou base atuarial idônea. Abusividade
relativa ao mesmo contrato constatada por este E. Tribunal de
Justiça em anos anteriores (2016 a 2018). Perigo de dano
manifesto, já que a manutenção do contrato pode ser
inviabilizada pela majoração arbitrária do preço. Suspensão dos
reajustes aplicados em 2020 pela ANS que não impede a
verificação dos requisitos essenciais à concessão da liminar no
presente feito, visto que a própria operadora admite que
promoverá a cobrança retroativa no início de 2021. Possibilidade
de responsabilização do beneficiário pelos prejuízos que a
efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a
sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC). Decisão
reformada, a fim de que sejam suspensos os reajustes aplicados
em 2019 e 2020, com substituição por aqueles autorizados pela
ANS no mesmo período, sob pena de multa de R$200,00 por
boleto emitido com valores equivocados. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação declaratória de
nulidade de reajuste c/c repetição de indébito.
Alega a agravante que os reajustes aplicados pela
seguradora em 2019 e 2020 foram implementados sem base técnica atuarial,
provocando onerosidade excessiva ao consumidor e violando o princípio do
equilíbrio contratual. Pede a suspensão provisória dos índices eleitos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280764-57.2020.8.26.0000
Voto no 46073
3/4
substituição por aqueles divulgados anualmente pela ANS.
Foi atribuído efeito ativo ao recurso, suspendendo-se a
aplicação dos reajustes contestados (fls. 28/29).
Contraminuta às fls. 34/46.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O recurso comporta acolhimento.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Neste particular, infere-se que a abusividade dos índices
de reajuste aplicados pela Sul América entre 2016 e 2018 foi expressamente
declarada no processo autuado sob no 1003798-55.2019.8.26.0011.
Assim, mostra-se provável a ilegalidade dos índices
aplicados em 2019 e 2020, bem acima daqueles autorizados pela ANS no mesmo
período, já que a operadora não se prontificou a justificá-los tecnicamente ou
mediante apresentação de base atuarial idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280764-57.2020.8.26.0000
Voto no 46073
4/4
O perigo de dano pode ser constatado na inviabilidade de
manutenção do contrato pela elevação arbitrária do preço, o que, a longo prazo,
pode comprometer a própria saúde da recorrente.
Vale dizer que a suspensão dos reajustes aplicados em
2020 pela agência reguladora não impede a verificação dos requisitos essenciais à
concessão da liminar no presente feito, visto que a própria operadora admite que
promoverá a cobrança retroativa no início de 2021.
Feitas tais observações, mantém-se a medida provisória
estabelecida na r. decisão de fls. 28/29, “para o fim de suspender os reajustes
aplicados em 2019 e 2020, com substituição por aqueles autorizados pela ANS no
mesmo período, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por boleto
emitido com valores equivocados”.
Nesta seara, o princípio da dignidade humana torna
necessária a concessão da tutela pleiteada, principalmente porque a beneficiária
responde pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte
adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC), garantindo-se a
reparação pelos danos decorrentes do cumprimento da diligência emergencial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator